Tribunal: TJDFT
Processo: 0738877-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0738877-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIO RECICLAGEM DE OLEO VEGETAL LTDA AGRAVADO: HANKA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto por BIO RECICLAGEM DE ÓLEO VEGETAL LTDA contra decisão proferida pela MM Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF, Dra. Fernanda D Aquino Mafra, que, em sede de Ação de Indenização por Dano Material movida contra HANKA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, declinou da competência da ação, determinando a remessa dos autos à Comarca de São Paulo/SP, com fundamento na cláusula de eleição de foro constante do contrato celebrado entre as partes (ID 238471810). Em suas razões recursais (ID 76158266), a agravante defende que a decisão recorrida merece reforma, pois desconsidera a natureza consumerista da relação jurídica estabelecida entre as partes. Sustenta que contratou a agravada para prestação de serviços de despacho aduaneiro e gerenciamento de processos de importação de máquina industrial, o que a caracteriza como consumidora nos termos do artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Argumenta que, mesmo não sendo destinatária final do produto, apresenta hipossuficiência técnica e econômica frente à agravada, o que autoriza a aplicação da teoria finalista mitigada, conforme jurisprudência do STJ e precedentes dos tribunais locais. Alega que a cláusula de eleição de foro constante do contrato é aleatória e abusiva, não guardando pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar o envio dos autos à Comarca de São Paulo/SP e, no mérito, que seja reconhecida a competência da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF para processar e julgar a ação originária. Preparo ao ID 76158952 É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A controvérsia envolvendo a empresa BIO RECICLAGEM DE ÓLEO VEGETAL LTDA diz respeito à contratação de serviços de despacho aduaneiro e gerenciamento de processos de importação, relacionados à aquisição de uma máquina de prensagem de óleo fabricada pela empresa HENAN ETERNALWIN MACHINERY EQUIPMENT CO., sediada em Hong Kong. A discussão jurídica gira em torno da aplicabilidade ou não do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação contratual estabelecida entre as partes e se o foro de eleição seria válido. A atividade principal da BIO RECICLAGEM DE ÓLEO VEGETAL LTDA, conforme seu objeto social, consiste na prestação de serviços de coleta de resíduos não perigosos, sejam eles de origem doméstica, urbana ou industrial, bem como na recuperação de materiais recicláveis. Nesse contexto, o serviço contratado está diretamente vinculado ao processo produtivo da empresa, não se tratando de uma aquisição voltada ao consumo final, mas sim de um insumo necessário à atividade empresarial. Além disso, ambas as partes envolvidas na relação jurídica são pessoas jurídicas, o que, em regra, afasta a incidência da legislação consumerista. O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui jurisprudência consolidada no sentido de que não se configura relação de consumo quando o serviço ou produto é adquirido como insumo para a atividade empresarial, ou seja, quando não há a figura do destinatário final no sentido econômico da cadeia produtiva: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO COMERCIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GASES. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE NÃO IDENTIFICADA. APLICAÇÃO DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. INSUMOS ADQUIRIDOS PARA INCREMENTO DE ATIVIDADE COMERCIAL. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. CONTORNOS FÁTICOS DA LIDE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. "Nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço" (REsp 2.001.086/MT, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022). 3. No caso dos autos, a Corte de origem concluiu que a recorrente não se reveste da qualidade de consumidora destinatária final de serviço e tampouco está cristalizada a sua vulnerabilidade, pois se trata de contrato de fornecimento de insumos (gases) para reconhecido incremento de atividade empresarial de duas grandes empresas, não havendo nenhum elemento probatório que indique o contrário. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.248.321/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 9/11/2023.) No caso, a máquina importada e os serviços contratados não se destinam ao uso pessoal ou à satisfação direta de uma necessidade da empresa, mas sim à integração no processo produtivo, o que descaracteriza a empresa como consumidora nos termos do artigo 2o do CDC. Ainda que se considere a possibilidade de aplicação da teoria finalista mitigada, que admite a incidência do CDC em situações excepcionais nas quais a pessoa jurídica se encontre em posição de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, tal hipótese não se verifica no caso concreto. A BIO RECICLAGEM DE ÓLEO VEGETAL LTDA é empresa atuante no ramo industrial, com plena capacidade de compreender e negociar os termos contratuais, não havendo elementos que evidenciem qualquer tipo de hipossuficiência que justifique a aplicação da teoria supracitada. O colendo STJ tem reiterado que a aplicação da teoria finalista mitigada exige prova concreta da hipossuficiência da pessoa jurídica frente ao fornecedor: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE GESTÃO DE PAGAMENTOS. CHARGEBACKS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA. UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. Ação de cobrança ajuizada em 13/05/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 31/08/2021 e concluso ao gabinete em 15/06/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica firmada entre as partes, oriunda de contrato de gestão de pagamentos on-line. 3. Há duas teorias acerca da definição de consumidor: a maximalista ou objetiva, que exige apenas a existência de destinação final fática do produto ou serviço, e a finalista ou subjetiva, mais restritiva, que exige a presença de destinação final fática e econômica. O art. 2o do CDC ao definir consumidor como "toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final" adota o conceito finalista. 4. Nada obstante, a jurisprudência do STJ, pautada em uma interpretação teleológica do dispositivo legal, adere à teoria finalista mitigada ou aprofundada, a qual viabiliza a aplicação da lei consumerista sobre situações em que, apesar do produto ou serviço ser adquirido no curso do desenvolvimento de uma atividade empresarial, haja vulnerabilidade técnica jurídica ou fática da parte adquirente frente ao fornecedor. 5. Nessas situações, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor fica condicionada à demonstração efetiva da vulnerabilidade da pessoa frente ao fornecedor. Então, incumbe ao sujeito que pretende a incidência do diploma consumerista comprovar a sua situação peculiar de vulnerabilidade. 6. Na hipótese dos autos, a aplicação da teoria finalista não permite o enquadramento da recorrente como consumidora, porquanto realiza a venda de ingressos on-line e contratou a recorrida para a prestação de serviços de intermediação de pagamentos. Ou seja, os serviços prestados pela recorrida se destinam ao desempenho da atividade econômica da recorrente. Ademais, a Corte de origem, com base nas provas constantes do processo, concluiu que a recorrente não é vulnerável frente à recorrida, de modo que a alteração dessa conclusão esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ. 7. A incidência da Súmula 7 desta Corte acerca do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da CF. 8. Recurso especial conhecido e não provido.” (REsp n. 2.020.811/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.) A vulnerabilidade não é presumida, como ocorre com pessoas físicas, devendo ser demonstrada no caso concreto. No caso, ausente tal vulnerabilidade, não há o que se falar em aplicação do CDC. Nessa assentada, no que tange à competência territorial para julgamento da demanda, a regra geral de competência territorial no CPC está prevista no art. 46, que estabelece que a ação deve ser proposta no foro do domicílio do réu. Essa norma visa garantir ao réu o direito de se defender no local onde reside, promovendo o equilíbrio entre as partes. Com efeito, nos termos do artigo 63, § 1o, do Código de Processo Civil: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor.” No caso, observa-se a existência de cláusula contratual de eleição de foro, que estabelece como competente o foro da comarca de São Paulo/SP. O contrato foi formalizado por instrumento escrito, a cláusula faz referência expressa ao negócio jurídico de prestação de serviços de despacho aduaneiro e a obrigação se concretiza nos municípios de Santos-SP e Guarujá-SP. A empresa ré possui sede em Cotia-SP, enquanto a empresa autora localiza-se em Taguatinga-DF. Observa-se, portanto, que o autor ajuizou a demanda em seu próprio foro, que é diverso do domicílio do réu. Tal conduta contraria a regra geral de competência territorial, vez que a cláusula de eleição de foro não elegeu Taguatinga-DF. Diante disso, o réu, ao apresentar sua contestação, suscitou a incompetência relativa do juízo, requerendo o declínio de competência. Embora o ajuizamento da ação no domicílio do autor possa representar sua maior comodidade, não é suficiente para afastar a cláusula de eleição de foro previamente pactuada, sobretudo diante da inaplicabilidade do CDC ao caso concreto. Assim, ausente a probabilidade do direito e, ponderadas as circunstâncias jurídicas acima, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, impõe-se, por ora, preconizar o contraditório da parte agravada. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 12 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator